Tribunal: TJMT
Processo: 1021581-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021581-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Concessão, Inclusão de Dependente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), JOANA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 112.305.681-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MT PREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA c/c COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE – PENSÃO POR MORTE DO FILHO (EX-SERVIDOR PÚBLICO) – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Lei Estadual n.o 4/1990, a mãe do segurado só é considerada dependente deste quando comprovada, de forma inequívoca, a sua dependência econômica.

2. Não se mostra juridicamente admissível deferir tutela provisória de urgência quando não demonstrada, de plano, a probabilidade do direito, consistente na dependência econômica da genitora em relação ao seu filho, servidor público, situação que está a depender de dilação probatória.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
com pedido liminar,

interposto por
JOANA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Onivaldo Budny, que nos autos da “Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Condenatória de Pagamento de Pensão por Morte e Aparelhada” (Proc. n.o 1040444-20.2021.8.11.0041), cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

A agravante circunstancia que
“é mãe do servidor falecido Welson Mesquita de Oliveira (o qual não deixou cônjuge ou filhos) e era dele integralmente dependente, tanto econômica quanto emocionalmente, nomeadamente porquanto era assistida exclusivamente por seu falecido filho primogênito, em especial nos últimos cinco anos, período em que passou a apresentar quadro de saúde comprometedor do real discernimento dos fatos em razão de estar acometida de demência progressiva (CID 10: F02)”
(
sic
– ID. 111314535 - Pág. 4).

Sustenta que a
“existência de mais filhos não tem qualquer relação com a configuração da dependência econômica e tampouco tem o condão de afastar a manifesta amarração econômica da Agravante perante o filho falecido que, por ser servidor público e ostentar melhores condições financeiras que os irmãos, assumiu, honrosamente, o encargo de dar suporte material e emocional à mãe (Agravante) quando esta mais precisou”
(
sic
– ID. 111314535 - Pág. 5).

Diz ser viúva, possuindo como única fonte de renda a pensão percebida em função do óbito do seu cônjuge, no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, fato que, por si só, não afasta a dependência financeira que tinha em relação ao seu filho primogênito, devendo ser considerada
“a coabitação, a incapacidade absoluta e a declaração, exarada pelo próprio Welson, de que sua mãe era sua dependente econômica”
(
sic
– ID. 111314535 - Pág. 6).

Pede, sob tais fundamentos, a concessão de tutela de urgência recursal para, de imediato,
“declarar a dependência econômica da Agravante frente ao falecido filho e, por conseguinte lógico, determinar a implantação provisória do benefício previdenciário de pensão por morte à ela, sob pena de vulneração ao primado da dignidade da pessoa humana”
, e, no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 120525964).

Os agravados, em contrarrazões, impugnaram integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 125910688).

A Procuradoria-geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso de agravo de instrumento (ID 126614692)
.

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O R E L A T O R A

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto
por
JOANA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Onivaldo Budny, que nos autos da ação declaratória (Proc. n.o 1040444-20.2021.8.11.0041), cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (ID. 69933019 dos autos de origem):

“Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA C/C CONDENATÓRIA DE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE E APARELHADA COM TUTELA DE URGÊNCIA movida por JOANA MARIA DE OLIVEIRA representada pela curadora JERONIMA DE OLIVEIRA MESQUITA contra o ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA para “seja decretada a dependência econômica da Requerente Sra. Joana de Oliveira Mesquita, determinando-se a imediata implantação de pensão por morte junto ao Estado de Mato Grosso e sua autarquia previdenciária”.

Narra a inicial que “a requerente, atualmente com 76 (setenta e seis) anos e declarada incapaz é mãe do servidor Welson Mesquita de Oliveira, o qual veio a falecer em decorrência de COVID-19 no dia 05 de maio de 2021; o servidor falecido exercia cargo efetivo de Professor da Educação Básica, lotado na Secretaria de Estado de Educação desde 01 de março de 1993; era solteiro e não deixou filhos; e residia em conjunto com a Autora a quem despendia todos os cuidados necessários e, igualmente, assumindo todos os encargos financeiros daí decorrentes”.

Afirma que “era dependente econômica e assistida exclusivamente por seu falecido filho primogênito, Welson Mesquita de Oliveira, em especial nos últimos cinco anos, período em que passou a apresentar quadro de saúde comprometedor do real discernimento dos fatos em razão de estar acometida de demência progressiva (CID 10: F02)”. Por estes fatos, alega que preenche as condições de dependência econômica e faz jus ao recebimento de pensão por morte.

Requereu a justiça gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00

Juntou documentos.

É a síntese.

Fundamento e Decido.

(...)

Após análise do conjunto fático-probatório, concluo que os argumentos averbados pela requerente não podem ser recepcionados de plano e neste momento processual.

Os autos indicam que a requerente é genitora de Welson Mesquita de Oliveira, ex-servidor público vinculado a Secretaria de Estado de Educação de MT, falecido em 05/5/2021. Conforme certidão de óbito, o falecido não deixou cônjuge e/ou filhos.

A legislação vigente na data do óbito do servidor (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso LC n° 04/1990), em especial artigo 245, I, alínea ‘d’, dispõem que:

Artigo 245. São beneficiários das pensões:

I. Vitalícia:

d)
a mãe
e o pai que
comprovem a dependência econômica do servidor,
por meio de ação judicial própria ao reconhecimento (Nova Redação dada pela LC 524/2014)

Em análise sumária não se evidencia a presença da
fummus boni iuris
dada à ausência de elementos que corroborem para a afirmação da alegada dependência econômica.

Os documentos sugerem somente que ambos residiam no mesmo endereço e, que a requerente foi incluída como dependente do filho falecido em Plano Privado (PAX). Entretanto, aparentemente, o falecido não era o único filho da requerente.

Além disso, não há com aferir de plano, o seu estado civil (viúva, casada, solteira, etc.) e, se porventura, a requerente ou seu cônjuge, recebe algum benefício previdenciário.

Desta forma, numa análise sumária, não é possível presumir dependência econômica com a análise isolada da idade avançada (76 anos). O pagamento da pensão por morte em caráter liminar é medida excepcional, dada o caráter irreversível (devolução dos valores amparados pela boa-fé) e, portanto os requisitos da dependência econômica devem ser cristalinos.

Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” (grifo nosso)

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
indeferido
o pedido liminar sob os seguintes fundamentos (ID. 120525964):

“(...)Pois bem. A despeito dos comprovantes de pagamento acostados ao id. 111314540 até 111314541, visualizo, ao menos neste exame sumário, que os mencionados documentos não foram aglutinados aos autos originários (Autos no 1040444-20.2021.8.11.0041, 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital – PJe).

Aludida constatação, inclusive, legitima, sob a ótica da tutela de urgência (art. 300 do CPC), os fundamentos invocados pelo juízo singular na decisão agravada (ausência da probabilidade do direito),
visto que a escassez documental – sobretudo dos expedientes que, em tese, elucidam a dependência econômica da agravante – inviabilizou a análise dos motivos que ensejaram o indeferimento do pleito.

Nessa linha, é sabido que a apreciação das teses firmadas e documentos trazidos tão só em grau recursal pela agravada
implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENCAO DE EXPLORACAO DA ÁREA AFETADA E COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS PELO AUTOR – ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL E AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO OBTIDOS APÓS A PROLAÇÃO DA DECISAO AGRAVADA –
VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE 1o GRAU – SUPRESSAO DE INSTANCIA E VIOLACAO AO PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

É vedado ao Juízo ad quem apreciar elementos de prova colacionados junto à contestação, uma vez que se trata de acervo sobre o qual não houve manifestação do Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Considerando que o Agravante não logrou êxito em desconstituir os elementos coligidos ao feito pelo Ministério Público Estadual, de rigor a manutenção da decisão Agravada.

(N.U 1005205-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Deveras, não adentrando o magistrado de origem na análise do conjunto probatório completo da pretensão da recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa, como dito, em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito ao deferimento da liminar.

Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize a concessão da liminar pretendida e justifique a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido liminar vindicado.” (destaques no original)

O mérito recursal limita-se à análise do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae
, sendo incabível, nesta via recursal, conhecer de questões que desbordem do conteúdo do pronunciamento judicial ou de documentos que ainda não foram submetidos ao crivo do juízo de origem.

Friso, por oportuno, que a análise, por esta Relatora, da documentação nova trazida pela agravante acerca da dependência econômica, em sede de razões recursais, configura supressão de instância, uma vez que ainda não apreciada pelo juízo
a quo
.

De acordo com o art. 245, I, aliena “d”, da Lei Complementar n.o 04/1990, à concessão da pensão por morte aos genitores, exige-se o reconhecimento judicial da condição de dependência econômica do postulante, cujo ônus da prova lhe compete inteiramente, porquanto se cuida do fato constitutivo de seu direito, não sendo presumida a dependência em tal hipótese, assim como não o é no caso de cônjuge, companheiro(a) e/ou os filhos eventualmente deixados pelo falecido.

No caso, conforme assinalado na decisão agravada, o conjunto probatório disponível nos autos não é suficiente a propiciar conclusão segura, ainda que sumária, da dependência econômica da autora, ora agravante.

De fato, como bem salientado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de ID. 126614692,
“(...) os elementos juntados apenas sugerem que a Agravante e seu filho moravam no mesmo local, mas sem trazer provas de modo a evidenciar a dependência econômica entre eles, acrescida ao fato de que a Agravante possui outros filhos”
.

Dessa forma, diante da insuficiência probatória, não há como se presumir a dependência econômica entre a agravante e o
de cujus,
sendo prudente aguardar a produção probatória que será realizada na instância de origem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – GENITORA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA (CONCESSÃO DO BENEFÍCIO) NO JUÍZO A QUO – DEFERIMENTO DE MEDIDA DIVERSA DA REQUERIDA NA INICIAL – INADMISSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO – ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Não se mostra juridicamente admissível, em ação declaratória, deferir tutela provisória de urgência quando não demonstrada, de plano, a probabilidade do direito, consistente na dependência econômica da genitora em relação ao seu filho, servidor público, situação que está a depender de dilação probatória.

2. A análise de documentos produzidos em sede recursal, que não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, configura supressão de instância e, viola, por corolário, o princípio do duplo grau de jurisdição.

(N.U 1008896-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)(grifo nosso).

Ademais, válido ressaltar a impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo ou em parte o objeto da causa, a teor do disposto no art. 1o, parágrafo 3o, da Lei no. 8.437/92 c/c art. 2o-B da Lei no 9.494/97.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE
À COMPANHEIRA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO –
NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC). Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido e, ainda, sobre a união estável do casal.
A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos. De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Não se vislumbrando, assim, nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante à pensão por morte.
(N.U 1014671-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) (grifo nosso)

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022